Tribunal: TJMT
Processo: 1007240-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007240-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME - CNPJ: 09.602.869/0001-80 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AUTO POSTO CHARRUA LTDA-ME

AGRAVADO(S):

I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA e Outros

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR – RECONSIDERAÇÃO DO JUIZO DE ORIGEM – CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AGRAVO PREJUDICADO.

1.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Agravo de Instrumento, em vista da reconsideração do juízo singular em relação a concessão da tutela liminar pretendida.

2.

Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
AUTO POSTO CHARRUA LTDA-ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 183645115 –
autos de origem PJE Nº 1004877-83.2025.8.11.0041
) pelo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciada no bloqueio e indisponibilidade via SISBAJUD/RENAJUD e arresto de todos os bens móveis e imóveis da requerida, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Procedimento de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ajuizado por AUTO POSTO CHARRUA LTDA-ME., representado pelo sócio CLOVES BARANZELLI contra I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (“INOVEBANCO”) e OUTROS.

Custas iniciais recolhidas.

Em que pese às medidas de urgências pleiteadas pela parte autora, analisando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência cautelar, para efeito limiar de trâmite de procedimento processual, não deixando claro a probabilidade do direito e perigo de dano.

No caso é indispensável a resposta das partes requeridas para verificar-se a possibilidade de concessão de tutela de caráter antecedente nos termos do artigo 306 do NCPC.

Decerto não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, citem-se as partes requeridas para responderem o pedido inicial em 5 (cinco) dias – art. 306 do CPC.”

Em razões recursais (ID. 273716369), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

- Existência de responsabilidade objetiva da credenciadora ADIQ pelo repasse dos recebíveis, com base na Circular Bacen nº 3.978/2020;

- Evidências de confusão patrimonial e risco de dilapidação dos bens dos agravados, conforme apurado em decisão do juízo criminal (Operação Concierge);

- Precedentes de deferimento de tutela cautelar em casos idênticos em outras comarcas e estados.

Em contrarrazões (ID. 281729350), a agravada ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., sustenta que inexistem valores pendentes de liquidação pela ADIQ em favor da I9PAY e todos os estabelecimentos comerciais com transações realizadas no dia 29 de agosto de 2024 receberam seus recursos brutos, no que diz respeito ao arranjo de pagamentos do qual a ADIQ figurava como adquirente, nos termos entabulados pelo Juízo Federal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 273807384.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO DO RELATOR

AGRAVANTE(S):

AUTO POSTO CHARRUA LTDA-ME

AGRAVADO(S):
I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Sem mais delongas, depreende-se dos autos que o pedido da parte agravante perdeu sua razão em face da reconsideração do juízo de origem em relação a concessão da tutela liminar pretendida pelo recorrente, conforme decisão sob ID. 194084393 dos autos de origem.

Dessa forma, diante da concessão da liminar pelo juízo singular, resta inequívoca a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, razão pela qual se encontra prejudicado. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do referido recurso.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DO MESMO EM RAZÃO DO ACORDO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO PREJUDICADO.
Ausência de requisito intrínseco de interesse em agir. Negativa de seguimento ao recurso, por estar prejudicado em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015
. (TJ-MT 10115927520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023) – Grifo nosso

Sob esse prisma, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo em vista que prejudicado diante da perda superveniente de objeto em razão da reconsideração do juízo de origem em relação a pretensão recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025